Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716432-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MARCIO LESCANO JUNIOR AGRAVADO: GLECIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo interno contra decisão que chamou o feito à ordem e reconheceu a intempestividade do recurso de agravo de instrumento, bem como a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Requer a reconsideração da decisão ou o processamento do agravo. Conquanto o agravante argumente que não teve ciência inequívoca da decisão em 14/04/2025, em consulta aos autos originários, observa-se que neste mesmo dia 14/04/2025 peticionou no feito apontando que: “Insta salientar que a defesa do requerente somente tomou conhecimento de possíveis documentos acostados aos autos, quando da manifestação do ministério público, bem como da decisão (232620752), onde foi surpreendido com as menções a tais documentos, denotando que o processo mesmo não sendo sigiloso, possivelmente iria tramitar de forma unilateral.” Portanto, entendo que houve ciência inequívoca da decisão 23260752, não havendo que se falar em reconsideração. Intime-se a agravada para manifestação no prazo de 15 dias. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2025 18:40:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator